Tribunal: STF
Processo: ARE 895678
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS COMPLEMENTAR. MANDADO DE SEGURANÇA. 



    1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. (Enunciado da Súmula 266 do STF).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.